Tribunal: TRF3
Processo: 5000915-81.2020.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
51/549)

5000915-81.2020.4.03.6130

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000915-81.2020.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALEXANDRE VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA SILVA BEKOUF - SP288433-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. PROVA TÉCNICA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMA 555 DO STF. FONTE DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, reconhecendo como tempo de serviço especial o período laborado com exposição a ruído acima dos limites legais. A autarquia argui preliminar de cabimento da remessa necessária. No mérito, questiona a metodologia de aferição do ruído, a eficácia do EPI, a ausência de fonte de custeio e a aplicação das regras da EC 103/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório; (ii) se há interesse recursal do INSS quanto a honorários e custas já fixados a seu favor ou isentos; (iii) se a apresentação de PPP válido dispensa a produção de perícia técnica ou juntada de LTCAT; (iv) se a documentação comprova a especialidade por exposição ao agente ruído conforme as metodologias exigidas; (v) se o uso de EPI eficaz descaracteriza a nocividade do ruído; (vi) se a ausência de prévio custeio impede a contagem especial; e (vii) se se aplicam as restrições da Reforma da Previdência (EC 103/2019) a direito adquirido anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa for manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, afastando-se a Súmula 490 do STJ.

4. Falece interesse recursal ao INSS nos pontos em que a sentença já acolheu a aplicação da Súmula 111 do STJ e a isenção de custas processuais.

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente preenchido e assinado por responsável técnico, é documento suficiente para a comprovação da atividade especial, dispensando a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) ou a realização de perícia judicial, salvo comprovada suspeita de fraude ou irregularidade.

6. A exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço (80, 90 ou 85 dB(A)) enseja o reconhecimento da atividade especial. A indicação de metodologia de dosimetria ou referência à NR-15 no PPP, avalizada por responsável técnico, faz presumir a observância dos critérios legais.

7. Tratando-se de agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, pois o equipamento não neutraliza todos os efeitos nocivos, como a vibração óssea (STF, Tema 555).

8. A ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF) não pode ser oposta ao segurado para obstar o reconhecimento de tempo especial, uma vez que a obrigação tributária de recolhimento e a fiscalização competem ao empregador e ao Estado, respectivamente.

9. Cumpridos os requisitos para a concessão do benefício antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, o segurado tem direito adquirido à aplicação das regras anteriores, não incidindo as vedações de conversão ou cálculo trazidas pela Reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:

A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) regular, preenchido com base em laudo técnico e assinado por profissional habilitado, dispensa a juntada do LTCAT ou a produção de prova pericial em juízo para a comprovação da atividade especial.

Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria (STF, Tema 555).

Legislação relevante citada: CF/88, art. 195, § 5o; Lei no 8.213/91, arts. 57, 58 e 103; CPC/2015, arts. 496 e 85; Decretos no 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97, 3.048/99 e 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335) e Tema 810; STJ, Súmulas 111 e 490 (afastada), e Tema 905; TNU, Tema 174 e Tema 709 (STF).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000915-81.2020.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA SILVA BEKOUF - SP288433-A

APELADO: ALEXANDRE VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Osasco/SP, que julgou procedente o pedido formulado na inicial (id. 282425138).

A ação foi proposta por ALEXANDRE VIEIRA objetivando a concessão de Aposentadoria Especial, mediante o reconhecimento de atividade especial exercida na empresa Colgate Palmolive, alegando exposição a agentes nocivos, especialmente ruído.

A r. sentença (id. 282425138) acolheu a pretensão autoral para reconhecer a especialidade do período de 01/01/2004 a 18/05/2019, por exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância previstos na legislação de regência, afastando a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) com base no entendimento firmado pelo STF no ARE 664.335 (Tema 555). Consequentemente, condenou o INSS a conceder o benefício de Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 31/05/2019, pagando as parcelas em atraso acrescidas de juros e correção monetária. Fixou honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ) e isentou a autarquia de custas. O magistrado sentenciante não submeteu o feito à remessa necessária.

Em suas razões recursais (id. 282425141), o INSS suscita, preliminarmente, o cabimento da remessa necessária, argumentando tratar-se de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ). No mérito, a Autarquia sustenta, em síntese: (i) a necessidade de observância da metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO e a indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para períodos posteriores ao Decreto no 4.882/2003, sob pena de não reconhecimento da especialidade; (ii) a eficácia do EPI para neutralizar a nocividade do agente ruído, devendo prevalecer a informação constante do PPP; (iii) a ausência de fonte de custeio para a contagem de tempo especial (art. 195, § 5o, da CF); (iv) a falta de laudo técnico ambiental; e (v) a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum após a EC 103/2019. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários, a isenção de custas processuais, a determinação de desconto de valores inacumuláveis e a exigência de autodeclaração conforme a Portaria PRES/INSS no 450/2020.

Com contrarrazões da parte autora (id. 282425143), pugnando pela manutenção da sentença e defendendo a validade do PPP apresentado, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, aprecio a admissibilidade dos recursos e da remessa oficial.

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

1.1. Da Remessa Necessária

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC, o reexame necessário é dispensado quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso concreto, embora a sentença seja ilíquida, é possível verificar, mediante simples cálculo aritmético, que o valor da condenação não excede o limite legal. O valor da causa foi atribuído em R$ 109.014,14 (novembro/2020) e o termo inicial do benefício foi fixado na data do requerimento administrativo (31/05/2019). Considerando o teto previdenciário e o lapso temporal transcorrido, o proveito econômico não atinge, nem remotamente, o patamar de mil salários-mínimos. Assim, afasto a aplicação da Súmula 490 do STJ por superação legislativa decorrente do novo diploma processual. Não conheço, portanto, da remessa necessária.

1.2. Da Apelação do INSS

O recurso de apelação interposto pelo INSS não deve ser conhecido nos pontos referentes ao pedido de aplicação da Súmula 111 do STJ para a fixação dos honorários advocatícios e ao pedido de isenção de custas processuais.

Isso porque a r. sentença já fixou expressamente a verba honorária "observada a Súmula 111 do STJ" e isentou a autarquia do pagamento de custas, nos termos da legislação de regência. Verifica-se, assim, a ausência de interesse recursal nestes tópicos, ante a falta de sucumbência.

Conheço do recurso nos demais pontos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. DO MÉRITO

3.1. Da Atividade Especial e do Agente Nocivo Ruído

A aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91, é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

Quanto ao agente físico ruído, a caracterização da especialidade observa a legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum):

Até 05/03/1997: superior a 80 dB(A) (Decreto no 53.831/64 e Decreto no 83.080/79);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: superior a 90 dB(A) (Decreto no 2.172/97);

A partir de 19/11/2003: superior a 85 dB(A) (Decreto no 4.882/03).

A partir de 01/01/2004, é obrigatória a utilização da metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO ou da NR-15 para a aferição do ruído (nível de exposição normalizado - NEN), conforme entendimento firmado pela TNU (Tema 174). Contudo, a apresentação de PPP que indique a exposição a ruído, com menção à técnica de dosimetria ou à NR-15, e a existência de responsável técnico, faz presumir a observância dos critérios legais, cabendo ao INSS o ônus de desconstituir tal prova.

Ademais, a Lei no 8.213/91, em seu artigo 58, §§ 1o e 2o, estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Desde a edição do Decreto no 3.048/99 (art. 68), o PPP constitui o documento histórico-laboral do trabalhador, reunindo dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica. A jurisprudência consolidada deste Tribunal Regional Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o PPP, devidamente preenchido e assinado por responsável técnico habilitado, é documento suficiente para a comprovação da atividade especial, dispensando a apresentação do LTCAT ou a realização de perícia técnica, salvo se houver indício fundamentado de fraude ou irregularidade formal insanável.

3.2. Do Caso Concreto

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade no período de 01/01/2004 a 18/05/2019, laborado na empresa Colgate Palmolive Industrial Ltda.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário (ids. 282425055, 282425067 a 282425136), emitido pela empregadora, que atesta o exercício das funções de "Auxiliar de Produção", "Operador I, II e III" e "Líder de Manufatura", com exposição habitual e permanente ao agente físico ruído.

Observa-se que, em todo o período controvertido (01/01/2004 a 18/05/2019), os níveis de pressão sonora a que o segurado esteve exposto superaram o limite de tolerância de 85 dB(A), vigente a partir do Decreto no 4.882/2003.

Quanto à metodologia de aferição, os documentos técnicos apresentados fazem referência expressa às normas da NR-15 e contam com a indicação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho responsáveis pelos registros ambientais em cada interregno. Não há, portanto, óbice ao reconhecimento da natureza especial das atividades.

3.3. Do Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335), fixou a tese de que, em se tratando de agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no PPP sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Isso ocorre porque o EPI, ainda que atenue o ruído a níveis toleráveis, não elimina os efeitos nocivos do agente sobre o organismo humano, tais como a vibração transmitida pela estrutura óssea.

Desta forma, mantenho o enquadramento especial de todo o período de 01/01/2004 a 18/05/2019.

3.4. Da Fonte de Custeio

A alegação de impossibilidade de contagem de tempo especial por ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF) não prospera.

O recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive do adicional destinado ao financiamento da aposentadoria especial (SAT/RAT), é obrigação tributária do empregador. Eventual inadimplência ou falta de fiscalização por parte do Estado não pode ser oposta ao trabalhador para obstar o reconhecimento de seu direito ao benefício, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.5. Da Concessão do Benefício e da EC 103/2019

Somando-se o período ora reconhecido aos demais interregnos incontroversos, a parte autora totaliza mais de 25 anos de tempo de serviço especial na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 31/05/2019.

Tendo preenchido os requisitos antes da promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019 (Reforma da Previdência), o segurado possui direito adquirido à concessão da Aposentadoria Especial pelas regras anteriores, sendo inaplicáveis as novas disposições restritivas ou a proibição de conversão trazidas pela referida Emenda para o cálculo do tempo adquirido até sua vigência.

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Mantida a sucumbência do INSS, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), a título de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A base de cálculo permanece a mesma definida pelo juízo de origem (parcelas vencidas até a data da sentença), em respeito à Súmula 111 do STJ e à proibição de reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. PROVA TÉCNICA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMA 555 DO STF. FONTE DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, reconhecendo como tempo de serviço especial o período laborado com exposição a ruído acima dos limites legais. A autarquia argui preliminar de cabimento da remessa necessária. No mérito, questiona a metodologia de aferição do ruído, a eficácia do EPI, a ausência de fonte de custeio e a aplicação das regras da EC 103/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório; (ii) se há interesse recursal do INSS quanto a honorários e custas já fixados a seu favor ou isentos; (iii) se a apresentação de PPP válido dispensa a produção de perícia técnica ou juntada de LTCAT; (iv) se a documentação comprova a especialidade por exposição ao agente ruído conforme as metodologias exigidas; (v) se o uso de EPI eficaz descaracteriza a nocividade do ruído; (vi) se a ausência de prévio custeio impede a contagem especial; e (vii) se se aplicam as restrições da Reforma da Previdência (EC 103/2019) a direito adquirido anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa for manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, afastando-se a Súmula 490 do STJ.

4. Falece interesse recursal ao INSS nos pontos em que a sentença já acolheu a aplicação da Súmula 111 do STJ e a isenção de custas processuais.

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente preenchido e assinado por responsável técnico, é documento suficiente para a comprovação da atividade especial, dispensando a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) ou a realização de perícia judicial, salvo comprovada suspeita de fraude ou irregularidade.

6. A exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço (80, 90 ou 85 dB(A)) enseja o reconhecimento da atividade especial. A indicação de metodologia de dosimetria ou referência à NR-15 no PPP, avalizada por responsável técnico, faz presumir a observância dos critérios legais.

7. Tratando-se de agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, pois o equipamento não neutraliza todos os efeitos nocivos, como a vibração óssea (STF, Tema 555).

8. A ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF) não pode ser oposta ao segurado para obstar o reconhecimento de tempo especial, uma vez que a obrigação tributária de recolhimento e a fiscalização competem ao empregador e ao Estado, respectivamente.

9. Cumpridos os requisitos para a concessão do benefício antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, o segurado tem direito adquirido à aplicação das regras anteriores, não incidindo as vedações de conversão ou cálculo trazidas pela Reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:

A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) regular, preenchido com base em laudo técnico e assinado por profissional habilitado, dispensa a juntada do LTCAT ou a produção de prova pericial em juízo para a comprovação da atividade especial.

Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria (STF, Tema 555).

Legislação relevante citada: CF/88, art. 195, § 5o; Lei no 8.213/91, arts. 57, 58 e 103; CPC/2015, arts. 496 e 85; Decretos no 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97, 3.048/99 e 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335) e Tema 810; STJ, Súmulas 111 e 490 (afastada), e Tema 905; TNU, Tema 174 e Tema 709 (STF).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão